Tribunal: STF
Processo: MS 37751
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO.



    1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido da prescritibilidade dos pedidos de ressarcimento ao erário, exceção feita àqueles decorrentes de atos de improbidade praticados com dolo.



    2. Inexistindo legislação a fixar prazo prescricional no que toca à formação do débito a ser cobrado pelo Tribunal de Contas da União, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos, conforme interpretação sistemática dos princípios da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) com a legislação infraconstitucional: Leis n. 9.873/1999 (relativa ao exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal); 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União); 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa); e 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal).



     



    3. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, a prática de atos voltados à apuração de fatos considerados irregulares na aplicação de verba pública obtida mediante celebração de convênio não tem o condão de interromper o prazo prescricional, independentemente do tempo transcorrido, na hipótese de a parte interessada não haver sido cientificada de tal atuação do poder público.



     



    4. O decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a prestação de contas do impetrante, relacionada à aplicação da segunda parcela dos valores oriundos do Convênio n. 257/2003, e sua citação na TC n. 028.839/2014-0, no âmbito da qual as contas apresentadas foram rejeitadas, sobrevindo condenação ao ressarcimento de valores, impõe o reconhecimento da prescrição, na hipótese de o interessado/responsável não haver tomado conhecimento de qualquer ato da Administração Pública praticado com a finalidade de apurar fatos relacionados à utilização das verbas.



     



    5. Agravo interno desprovido.